Tribunal: STF
Processo: ARE 1410944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006. PLEITO AUTORAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS, DESDE O INGRESSO NO CARGO – MAIO/2002. PRELIMINARES. INOVAÇÃO DA LIDE E OFENSA À DIALETICIDADE. FATOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.227/2013 (ARTS. 111, 175, 176 E 177). CÔMPUTO PARA CÁLCULO DE ANUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO DE TODO O PERÍODO LABORADO, INDEPENDENTE DA FORMA DE INGRESSO DO SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO. MUNICIPALIDADE. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. PROIBIÇÃO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RATIFICAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente